Tribunal: TJPA
Processo: 0006210-22.2018.8.14.0115
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º-A, INCISO I, E §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. HÁ NOS AUTOS UM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS AO CRIME. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME ROBUSTAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EM CRIMES PATRIMONIAIS, COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, A PALAVRA DA VÍTIMA REVESTE-SE DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO NÃO DISSOCIADA DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRECEDENTES. NO PRESENTE CASO, AS VÍTIMAS NARRARAM COM DETALHES A AÇÃO CRIMINOSA, BEM COMO PROCEDERAM AO RECONHECIMENTO DO APELANTE EM SEDE POLICIAL, SENDO CORROBORADA A VERSÃO ACUSATÓRIA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLACIONADOS AOS AUTOS, EM ESPECIAL PELA PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.2. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE. AO COMPULSAR, OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO A QUO VALOROU DE FORMA ESCORREITA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, EXASPERANDO A PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ANTE A ANÁLISE DESFAVORÁVEL DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, EMBASADO NOS DADOS CONCRETOS DISPONÍVEIS NOS AUTOS, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS, PREVISTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DO EG. TJ/PA. PENA MANTIDA.3. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: IMPOSSIBILIDADE. O PLEITO DE REVOGAÇÃO PRISIONAL PARA QUE SE POSSA RECORRER EM LIBERDADE NÃO PODE SER DEDUZIDO NESTA VIA, VISTO QUE O ÓRGÃO FRACIONÁRIO COMPETENTE PARA O APRECIAR É A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, POR MEIO DE HABEAS CORPUS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA A, DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0006210-22.2018.8.14.0115
COMARCA DE ORIGEM:
NOVO PROGRESSO/PA
APELANTE:
RAFAEL TELES SANTOS
REPRESENTANTE:
CELIA ELIGIA BRAGA (OAB/PA Nº 15.186-A), EDIVALDO KIHARA ANTEVERE (OAB/PA Nº 9.317)
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º-A, INCISO I, E §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.
HÁ NOS AUTOS UM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS AO CRIME. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME ROBUSTAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EM CRIMES PATRIMONIAIS, COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, A PALAVRA DA VÍTIMA REVESTE-SE DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO NÃO DISSOCIADA DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRECEDENTES. NO PRESENTE CASO, AS VÍTIMAS NARRARAM COM DETALHES A AÇÃO CRIMINOSA, BEM COMO PROCEDERAM AO RECONHECIMENTO DO APELANTE EM SEDE POLICIAL, SENDO CORROBORADA A VERSÃO ACUSATÓRIA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLACIONADOS AOS AUTOS, EM ESPECIAL PELA PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.
AO COMPULSAR, OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO A QUO VALOROU DE FORMA ESCORREITA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, EXASPERANDO A PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ANTE A ANÁLISE DESFAVORÁVEL DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, EMBASADO NOS DADOS CONCRETOS DISPONÍVEIS NOS AUTOS, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS, PREVISTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DO EG. TJ/PA. PENA MANTIDA.
3.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: IMPOSSIBILIDADE.
O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para o apreciar é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ____________ de 2019.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora _____________________.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2019.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0006210-22.2018.8.14.0115
COMARCA DE ORIGEM:
NOVO PROGRESSO/PA
APELANTE:
RAFAEL TELES SANTOS
REPRESENTANTE:
CELIA ELIGIA BRAGA (OAB/PA Nº 15.186-A), EDIVALDO KIHARA ANTEVERE (OAB/PA Nº 9.317)
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Rafael Teles Santos
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso/PA
(fls. 139-148), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º-A, inciso I, e §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-04), que no dia
21 de maio de 2018
, por volta das 16h00min, em via pública, situada próximo à Rua Gonçalves Dias e Rua da Paz, no bairro Jardim Planalto, o ora apelante Rafael Teles Santos, agindo consciente e voluntariamente, com ânimo de assenhoramento definitivo, em unidade de desígnios com indivíduo ainda não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, 01 (um) mostruário contendo diversas joias no valor total estimado de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), 01 (um) aparelho celular, marca LG, cor preta, 01 (um) bolsa contendo notas, duplicatas, cheques e o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 01 (uma) máquina de cartão Cielo, cartões de crédito/débito e 01 (uma) corrente de ouro, pertencentes às vítimas Mariza Ribeiro de Oliveira Marques e José Marques Barbosa.

Consta ainda na exordial acusatória, que as vítimas são comerciantes de joias e, mediante contato via aplicativo
Whatsapp
, foram induzidas por falsa cliente de nome ¿Jaqueline¿ a se dirigirem ao Condomínio Acássia, na cidade de Novo Progresso/PA, para fins de comercialização de mercadoria, porém, ao chegarem ao local, não localizaram a suposta compradora e retornaram à sua residência. Durante o trajeto, no dia, hora e local mencionados, os acusados, na direção de uma motocicleta de cor preta, abordaram o veículo das vítimas e mediante grave violência com emprego de arma de fogo efetuaram a subtração das joias e demais itens acima descritos.

Ao ter conhecimento da ocorrência, o Investigador de Polícia Civil Mauro Cristiano Perassolli Filho identificou que o número de telefone da suposta compradora pertencia à pessoa de nome ¿Savana¿, razão pela qual compareceu em sua residência e a conduziu juntamente com seu sobrinho, cuja aparência se assemelhava a um dos agentes do roubo, à Delegacia de Polícia para prestarem esclarecimentos. Perante a autoridade policial, ¿Savana¿ confirmou que o número lhe pertencia, todavia, alegou que seu aparelho celular havia sido furtado anteriormente ao fato, bem como que a foz nos áudios registrados no aplicativo de mensagens não se assemelhava à sua.

Além disso, verificou-se que a vítima Mariza Ribeiro de Oliveira Marques costumava frequentar o salão de beleza que pertencia à ¿Savana¿. Nas dependências da Delegacia, sucedeu que o sobrinho de ¿Savana¿, posteriormente identificado como o ora apelante Rafael Teles Santos, foi reconhecido pela vítima como um dos assaltantes e, na ocasião, confessou ter cometido o roubo em concurso com um indivíduo supostamente conhecido como ¿Emerson Careca¿.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º-A, inciso I, e §2º, inciso II, do Código Penal.

Denúncia
recebida em
03 de julho de 2018
, fls. 40.

Resposta à Acusação, fls. 45-46.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 88-90 (mídia), 94-96 (mídia).

Alegações Finais do Ministério Público, fls. 98-101.

Memoriais Finais da Defesa, fls. 102-137.

Sentença
condenatória prolatada em
10 de janeiro de 2019
, fls. 139-148.

Recurso de apelação interposto em 22 de janeiro de 2019, fls. 149.

Em suas
razões de apelação
(fls. 150-165), a defesa postulou pela absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 177-182), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 190-193), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Rafael Teles Santos
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso/PA
(fls. 139-148), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º-A, inciso I, e §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões de apelação
(fls. 150-165), a defesa postulou pela absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Sustenta o apelante que as provas contidas nos autos são insuficientes para sustentar o édito condenatório prolatado pelo juízo de primeiro grau.

Em que pese as argumentações defensivas, entendo que a pretensão recursal absolutória
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

Durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que o ora apelante realizou a conduta delituosa descrita na exordial acusatória. Há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da autoria e materialidade do crime de roubo, afigurando-se incogitável a tese de violação ao sistema acusatório ou inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório. As provas colhidas em juízo corroboram para que o magistrado primevo viesse a fundamentar sua sentença condenatória.

A
materialidade do crime
restou comprovada por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 07-08), dos
Termos de Declaração
(fls. 10-11/14-15), do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(fls. 20),
do Auto de Entrega
(fls. 21), e do
Auto de Reconhecimento de Pessoa
(fls. 25), elementos de demonstram, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, por sua vez, restou cristalinamente demonstrada por meio da prova testemunhal produzida ao longo da instrução processual, especialmente pelos depoimentos prestados perante o juízo, apontando, sem devaneios, para o ora apelante como autor da empreitada ilícita sob julgamento.

A vítima
Mariza Ribeiro de Oliveira
, perante a autoridade judicial, declarou:
¿
(...).
Que, na data do fato, após serem atraídos a um local por suposta cliente de nome Jaqueline, que relatava querer comprar joias vendidas pelas vítimas, ela e seu marido foram abordados por dois indivíduos, que o garupa da motocicleta portava uma arma de fogo e anunciou o assalto, apontando-lhe um revólver e os ameaçando de morte exigia que as vítimas lhe entregassem as joias, que diante da ameaça, entregou o mostruário com as joias bem como os demais bens que portava
. Relatou que a pessoa que a ameaçou com a arma levantava diversas vezes a viseira do capacete.
Acredita que Rafael Telles estava pilotando a moto
.
Acredita que o roubo foi praticado por pessoa conhecida, pois os agentes sabiam que as vítimas portavas as joias
.
Que soube que o número de seu telefone havia sido solicitado pelo telefone de Savana, tia de Rafael
.
Que uns dias após o roubo foi até o salão de Savana e que o réu, sobrinho de Savana, estava lá e ao ver a vítima no local abaixou a cabeça tentando se esconder
.
Que Rafael confessou na delegacia a prática do roubo
. Que já havia mostrado as joias no salão de Savana, tia do acusado.
Que reconheceu o acusado pela estatura e compleição física. Que teve prejuízo aproximado de R$ 150 mil reais
.
Que os agentes utilizaram um revólver grande
.
Que na delegacia teve certeza, pelas características físicas que o réu Rafael Telles foi um dos autores do roubo
. (...)
¿. (fls. 141).
Grifei

Não obstante, a vítima
José Marques Barbosa
, ao ser ouvido perante o juízo, reafirmou:
¿
(...).
Que na data dos fatos foram abordados por dois agentes, um que pilotava a moto e o garupa que desceu da moto os ameaçou com um revólver, calibre 38
. Que os agentes gritavam que queriam as joias.
Que o agente abria e fechava o tambor da arma, mostrando que estava municiada
.
Que tudo indica que Rafael Telles estava envolvido no roubo
. Que os dois agentes estavam de capacete.
Que reconheceu Rafael pela estatura
. Que sua esposa compra joias para revenda de um pessoal de Goiânia. Que as joias estavam no piso do carro.
Que os ladrões sabiam até a cor da pasta que guarnecia as joias roubadas
. (...)
¿. (fls. 141).
Grifei

Corroborando o relato das vítimas, a testemunha
Mauro Cristiano Perassolli Filho
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou:
¿
(...).
Que confirma a versão de que, no dia dos fatos, após relatos das vítimas a Polícia Civil efetuou diligências investigatórias pelas quais se descobriu que o celular utilizado para contatar e atrair as vítimas à suposta venda pertencia à tia do acusado, qual seja MARIA ROSA DA SILVA SANTOS, conhecida como SAVANA
. Que a Polícia Civil foi até a residência de Savana que informou que tal celular havia sido furtado dias antes, mas que ainda utilizava o respectivo número.
Que prosseguiram com as investigações pelas quais chegaram ao sobrinho de Savana, ora denunciado, que possuía características físicas semelhantes às dos agentes do roubo
.
Que já havia suspeitas de envolvimento do denunciado com o crime de tráfico de drogas neste município, razão pela qual o denunciado foi conduzido à delegacia de polícia, onde houve o reconhecimento do réu pelas vítimas
. Que anteriormente as vítimas já haviam vendido joias a Savana, tia do réu.
Que Rafael confessou a prática delitiva, informando que possuía culpa parcial, tendo apenas participado do roubo ao pilotar a moto
.
Que Emerson Careca foi o autor intelectual do intento
.
Que não soube justificar por que o celular de sua tia foi usado para contatar as vítimas
. Que o acusado residia na companhia de suspeitos de envolvimento com tráfico neste município. (...)
¿. (fls. 141-142).
Grifei

Neste espeque, curial destacar que a versão apresentada pelo ora apelante, de negativa da autoria delitiva, participação de menor importância, e insuficiência de provas para corroborar o édito condenatório, não encontra ressonância na prova dos autos. Não há dúvida que o ora apelante fora reconhecido pelas vítimas na fase investigativa (fls. 25), como sendo o autor da conduta delitiva em análise, sendo confirmado o depoimento das vítimas perante a Autoridade Policial através do relato do Investigador de Polícia que participou da ação policial que resultou na detenção do ora apelante,
não pairando qualquer insegurança quanto à autoria e a materialidade do crime
.

É pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a
palavra da vítima
assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso. Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:
DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. ARTIGOS 226 E 228 DO CPP. FORMALIDADES. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES.

(...). 2.
Nos crimes contra o patrimônio, os depoimentos da vítima assumem valor probante relevante, pois geralmente são delitos cometidos longe do olhar de qualquer outra pessoa
. 3. (...).
(TJ/DF - APL: 20170310079685 DF, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/05/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 07/06/2018, Pág. 153/155).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CPB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO.

(...). 1.
Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo majorado, sobretudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam o apelante como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do CPB
. (...).
(TJ/PA - APL: 00024857320148140015 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 12/04/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/04/2018).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA CONFIRMADA. AJG DEFERIDA.

1.
Comprovada a existência do fato, recaindo a autoria sobre a pessoa da acusada (reconhecida pessoalmente pela vítima em juízo) e demonstrada a violência, impositiva a condenação pelo crime de roubo. Palavra da vítima
. Sentença confirmada.
(TJ/RS - ACR: 70075821785 RS, Relator: LIZETE ANDREIS SEBBEN, Data de Julgamento: 20/06/20018, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/06/2018).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I -. (...). II -
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. (...).
(STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos
sub judice
, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos. Nesse sentido, colaciono decisões dos
Superior Tribunal de Justiça
, a saber:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NA VIA ELEITA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. (...). 3.
Conforme o entendimento pacífico desta Corte, ¿o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
¿. (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministgro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016) (...).
(STJ - HC: 373.394 RS 2016/0258470-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 07/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2017).
Grifei
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA.

1. (...). 2.
Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório
. Precedentes. Ordem denegada.
(STJ - HC: 115.516 SP 2008.0202455-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/02/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2009).
Grifei

Nestes termos, ratifico que
a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a Autoridade Policial, ratificando o envolvimento do ora apelante na ação criminosa escrutínio.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que ¿
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
¿.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:
RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque.
2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste particular, requereu a defesa o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal culminado ao crime em tela.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal em testilha
não merece acolhimento
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68, do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Ao compulsar os autos, verifiquei que o magistrado singular, na
1ª fase
de dosimetria da pena, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a pena-base no patamar de
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, ao valor unitário de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes
, valorando negativamente a circunstância judicial atinente às
consequências do crime
.

Na
2ª fase
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, motivo pelo qual a
reprimenda intermediária
permaneceu no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase
, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena. Todavia, fora reconhecida a
causa de aumento
de pena do
concurso de pessoas
, prevista no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, razão pela qual exasperou a pena na fração de
1/3 (um terço)
, passando esta ao patamar de
6 (seis) anos de reclusão
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
. Presente também a
causa de aumento
de pena do
emprego de arma
, disposta no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, razão pela qual a pena foi aumentada na fração de
2/3 (dois terços)
, restando, assim, a pena em definitivo no patamar de
10 (dez) anos de reclusão
, e ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, a
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, a ser cumprida a pena restritiva de liberdade inicialmente no
regime fechado
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea `a¿, do Código Penal
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas
, tipificado no
artigo 157, §2º-A, inciso I, e §2º, inciso II, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: ¿
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
¿, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
:
¿
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).
¿ (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE
, distribuído para a relatoria da
Ministra Laurita Vaz
, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: ¿
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, ¿tinha consciência de que agia em desacordo com a lei¿ (culpabilidade) e ¿vítima em nada contribui para o crime¿ (comportamento da vítima) (...)
¿.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco
(Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556), segundo o qual: ¿
(...) se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...)
¿. Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que ¿
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
¿. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa
Corte Suprema
, no mesmo diapasão, já assentou que ¿
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
¿. (STF - HC 76196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418),
in verbis
: ¿
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
¿. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método, 2012: p. 592), ensina,
in verbis
: ¿
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal

(...)
¿.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável do vetor
consequências do crime
, exasperando a pena-base acima do patamar mínimo legal de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no pronunciamento condenatório deve ser mantido em seus próprios termos.

Nesse contexto, a escorreita valoração negativa do vetor
consequências do crime
, autoriza a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo legal, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo, com fulcro no que estabelece a
Súmula nº 23 deste Eg. Tribunal de Justiça
:
¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
¿.

Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase de dosimetria parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese em que, a meu ver, a pena aplicada guarda estrita proporcionalidade com a empreitada delitiva perpetrada pelo ora apelante.

Portanto, denota-se do dispositivo legal que a pena mínima culminada para o
crime roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima
é de
4 (quatro) anos de reclusão
, e a pena máxima é de
10 (dez) anos de reclusão
, sendo que ao ora apelante fora cominada a pena-base de
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em razão da ponderação desfavorável da circunstância judicial relativa às
consequências do crime
, restando, após a valoração das circunstâncias atenuantes e agravantes, causas de aumento e de diminuição da pena, no patamar concreto de
10 (dez) anos de reclusão
, estando a mesma dentro dos patamares mínimo e máximo cominado ao delito em tela, sendo balizada em um critério escorreito de análise do Juízo em razão da reprovabilidade da conduta perpetrada pelo ora apelante.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a materialidade e a autoria do ilícito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previstos no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto,
não merece prosperar a pretensão defensiva
, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante ao ora apelante, em relação à prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e mediante a restrição de liberdade da vítima
, capitulado no
artigo 157, §2º-A, inciso I, e §2º, incisos II, do Código Penal
.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.
3.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
:

Requereu o apelante a concessão do direito de recorrer em liberdade, dadas as suas circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita, residência fixa e a ausência de provas robustas e circunstâncias ensejadoras para a sua ocorrência, argumentando a flagrante ocorrência de dúvida quanto ao crime imputado na denúncia.

Ocorre que o pleito em escrutínio não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para aprecia-la é a
Seção de Direito Penal
, por meio de
Habeas Corpus
, conforme previsão do
artigo 30, inciso I, alínea `a¿, do Regimento Interno desta Eg. Corte
. Confira-se:
Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I Processar e julgar:
a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça; (...).

Encarto jurisprudência deste
Eg. Tribunal de Justiça
sobre a matéria em comento:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV E ART. 288 DO CPB. (...). DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. (...).

3.
O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para aprecia-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte
. (...).
(TJ/PA - APL: 0000801-20.2015.8.14.0067, Relatora: Des. VANIA LÚCIA SILVEIRA, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 13/08/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIDA. (...).

A ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, se faz por meio de habeas corpus, conforme previsão do regimento interno deste E. TJPA, sendo inadequada a via eleita
. (...).
(TJ/PA - APL: 0011587-12.2017.8.14.0049, Relatora: Des. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 05/07/2019).
Grifei

Por tais argumentos,
rejeito
a pretensão preliminar em testilha.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação delineada alhures, mantendo inalterada a r. decisão condenatória ora vergastada.

É como
voto
.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora